Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-95.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800084-95.2022.8.14.0077

APELANTE: IZAIAS SOUZA PAMPLONA FILHO

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CRIME FORMAL. IDONEIDADE INTIMIDATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por IZAIAS SOUZA PAMPLONA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006, insurgindo-se a defesa quanto à tipicidade da conduta, à suficiência probatória e ao enquadramento no âmbito da violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante é atípica por ausência de dolo específico no crime de ameaça; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; e (iii) determinar se os fatos se inserem no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, apto a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a idoneidade da conduta para incutir temor na vítima, sendo prescindível a efetiva intenção do agente de cumprir a ameaça ou a ocorrência de resultado lesivo.

4. As expressões verbais intimidatórias, aliadas às atitudes do apelante, que se armou com pedaço de madeira, dirigiu-se ao local onde guardava arma de fogo e enviou áudio ameaçando matar a vítima, revelam gravidade concreta e extrapolam o mero destempero verbal.

5. A reação da vítima, consistente na fuga para a mata, no registro imediato de ocorrência policial e no pedido de providências, demonstra que a ameaça foi percebida como real e séria, afastando a alegação de atipicidade material.

6. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

7. O depoimento da vítima mostrou-se harmônico e consistente, encontrando respaldo no relato de testemunha presencial, bem como nos registros policiais e demais elementos documentais constantes dos autos.

8. A negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

9. Restou evidenciado que apelante e vítima mantiveram relacionamento íntimo de afeto por longo período, com histórico de agressões físicas e psicológicas, caracterizando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo irrelevante a intenção do agente de cumprir a ameaça.

2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

3. A ameaça praticada no contexto de relacionamento íntimo de afeto configura violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AREsp nº 2.307.311/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, REsp nº 2.049.327/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.06.2023; TJPA, ApCrim nº 0806235-75.2022.8.14.0401, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
IZAIAS SOUZA PAMPLONA FILHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 147, caput, e art. 129, §1º, II, c/c art. 70 todos do Código Penal
,
arbitrando-lhe as penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão pelo crime de tentativa de lesão corporal grave e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicialmente semiaberto, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
IZAIAS SOUZA PAMPLONA FILHO
, imputando-lhe a prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima
LUZIANE NUNES DA SILVA
, sua então companheira. Segundo a exordial acusatória, no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 09h30min, na residência situada na Rua Silas Pinheiro, próximo à Serraria do “Preto”, no município de Anajás/PA, o denunciado, de forma consciente e voluntária, teria ameaçado a vítima, proferindo expressões intimidatórias e demonstrando comportamento agressivo, inclusive com referência à utilização de arma de fogo, circunstâncias que teriam causado fundado temor pela integridade física da ofendida.

A denúncia teve como suporte o Inquérito Policial instaurado por portaria, no qual foram colhidos o relato da vítima, depoimento de testemunha, interrogatório do investigado, bem como documentos de identificação e certidões pertinentes. A autoridade policial concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, remetendo os autos ao órgão ministerial.

Recebida a denúncia pelo Juízo de primeiro grau, por decisão que reconheceu o atendimento aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a inexistência de causas para rejeição liminar, foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. Certificado o decurso do prazo sem manifestação defensiva inicial, procedeu-se à nomeação de defensor dativo, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

Regularmente instruído o feito, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos o depoimento da vítima, oitiva de testemunha e interrogatório do réu, além da juntada de mídias audiovisuais correspondentes. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, o Ministério Público pugnando pela condenação e a defesa sustentando a improcedência da pretensão punitiva estatal.

Sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás julgou procedente a pretensão acusatória, reconhecendo a prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, condenando o réu nos termos do art. 147, caput, e art. 129, §1º, II, c/c art. 70 todos do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei Maria da Penha, fixando a reprimenda nos parâmetros legais, bem como estabelecendo as consequências penais cabíveis.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, a fragilidade do conjunto probatório, bem como a inexistência de dolo específico necessário à configuração do delito de ameaça, pugnando, ao final, pela absolvição do apelante ou, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

Após a regular tramitação do feito em segundo grau, os autos foram encaminhados a esta instância revisora.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se à inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Constata-se que o recurso de apelação interposto por IZAIAS SOUZA PAMPLONA FILHO preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso.

Superada essa fase, passa-se ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

II.1 DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa sustenta, em síntese, que as palavras e atitudes atribuídas ao apelante teriam sido proferidas em momento de ira, sem a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 147 do Código Penal, não sendo aptas, portanto, a caracterizar ameaça juridicamente relevante.

Consoante reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a idoneidade da conduta para incutir temor na vítima, sendo irrelevante que o agente tenha ou não a real intenção de cumprir a ameaça, bastando que esta seja séria e verossímil no contexto em que proferida. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INDEVIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS COTEJADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO LESIVO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe que inadmitiu recurso especial com base na Súmula n. 7/STJ. O agravado foi condenado por contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica. O Tribunal de origem reformou a sentença para absolver o réu do crime de ameaça, mantendo a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Sergipe alegando violação aos artigos 147, caput, c/c 61, II, al. "f", do Código Penal, sob alegação de que o delito possui natureza formal, sendo prescindível efetivo temor da vítima e a ocorrência de resultado lesivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravado se amolda ao tipo penal de ameaça, conforme art. 147 do Código Penal, considerando a natureza formal do delito.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.

As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas.

5. O Tribunal de origem incorreu em erro ao considerar atípicas as ameaças, pois desconsiderou a natureza formal do crime e prescindibilidade da ocorrência de resultado lesivo, bem como a jurisprudência desta Corte Superior que valoriza a palavra da vítima em casos de violência contra a mulher.

6.A análise da matéria não demanda reexame de provas, mas apenas a revaloração dos fatos incontroversos, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para restabelecer a condenação do agravado pelo crime de ameaça.

(AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.029 DO CPC. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que manteve condenação por crimes de ameaça e lesão corporal. O recorrente alega violação ao art. 1.029 do Código de Processo Civil (CPC) e busca o reconhecimento da atipicidade da conduta de ameaça, bem como a revisão do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao art. 1.029 do CPC e aos dispositivos relacionados à tipicidade da conduta de ameaça; (ii) verificar a possibilidade de reanálise do regime prisional e da substituição da pena com base nas circunstâncias fáticas e probatórias dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é tempestivo e cumpre os requisitos legais, razão pela qual é conhecido, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, do Regimento Interno do STJ (RISTJ).

4. O recurso especial também é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, incluindo a indicação dos permissivos constitucionais e das normas federais supostamente violadas, afastando a incidência das Súmulas 284 e 282 do STF.

5. O acórdão recorrido analisou de forma expressa as questões impugnadas, cumprindo o requisito do prequestionamento, afastando a aplicação da Súmula 282 do STF.

6. O fundamento do acórdão está alinhado com a jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do STJ.

A condenação por ameaça está em conformidade com o entendimento de que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da ação, não sendo necessário o efetivo temor da vítima (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP).

7. Para revisar o regime inicial de cumprimento de pena ou reconhecer a continuidade delitiva, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme entendimento pacificado na jurisprudência (Súmula 7/STJ).

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 44, I, do Código Penal (CP).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.307.311/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (grifo nosso)

No caso concreto, os autos revelam que o apelante não apenas proferiu expressões verbais intimidatórias, como também se armou com um pedaço de madeira, dirigiu-se ao local onde guardava arma de fogo (espingarda) e, posteriormente, enviou áudio ao filho ameaçando matar a vítima, circunstâncias que extrapolam, com larga margem, o mero destempero verbal.

A própria reação da vítima, fuga para a mata, registro imediato de ocorrência policial e pedido de providências, demonstra, de forma inequívoca, que a ameaça foi concretamente percebida como real e grave, afastando qualquer alegação de atipicidade material.

Assim, a conduta do apelante preenche plenamente o tipo penal do art. 147 do Código Penal, especialmente no contexto de violência doméstica, em que a vulnerabilidade da vítima potencializa o efeito intimidatório da ameaça.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa também postula a absolvição sob o argumento de que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo em outros elementos probatórios.

É pacífico, tanto no STJ quanto no STF, o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos indiciários, exatamente como ocorre no caso em julgamento.

O depoimento da vítima
LUZIANE NUNES DA SILVA
, colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostrou-se linear, consistente e harmônico, encontrando respaldo no relato da testemunha
TAIS DA SILVA PAMPLONA
, que presenciou os fatos, bem como nos registros policiais e demais elementos documentais constantes dos autos.

Depoimento da vítima LUZIANE NUNES DA SILVA

“Que desde os 12 (doze) anos mantém um relacionamento amoroso com o réu; que costumava lhe agredir fisicamente, inclusive na frente dos seus filhos. No dia dos fatos, o réu determinou que a vítima “pelasse” uma leitoa e, ao ver que a ofendida não havia cumprido, se irritou, se armou com um pedaço de lenha e ameaçou agredir fisicamente e ceifar a vida da vítima; que fugiu para o mato”.

Depoimento da testemunha TAIS DA SILVA PAMPLONA

“Que testemunhou a conduta do réu no dia dos fatos. Que ele chegou em casa e, ao ver que a vítima não havia cumprido determinada atividade doméstica, pegou um pedaço de pau e correu atrás dela, que se trancou em um banheiro. Após um tempo, ele pegou uma espingarda e disse que iria matá-la. Que essas ameaças e agressões eram comumente realizadas pelo acusado”.

A jurisprudência do deste Tribunal de Justiça é neste sentido, vejamos:

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
0806235-75.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JOSE DO PILAR DA SILVA.

ADVOGADO/DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR MANTIDO. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

2. A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; b) a adequação do valor fixado a título de danos morais, frente à alegação de hipossuficiência do réu; e c) a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e coerente, como no presente caso, em que os depoimentos de ambas as ofendidas foram convergentes, sendo prova suficiente para a condenação.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 983) e desta Corte é pacífica no sentido de que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo cabível a fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso na denúncia. A fixação do
quantum
independe de instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do réu, devendo o valor ser mantido quando proporcional à gravidade do fato.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é expressamente vedada nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico. A incidência da Súmula 588 do STJ impõe a reforma da sentença neste ponto, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido
.
De ofício, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se a condenação nos termos da sentença quanto à pena privativa de liberdade e ao valor dos danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS; TJPA, ApCrim nº 0010469-28.2020.8.14.0006; STJ, Súmula 588.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806235-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025 ) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO

DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.

6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP.

7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

Ademais, a negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para infirmar as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, não há qualquer dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II.3 DA CONFIGURAÇÃO DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Outro ponto relevante, corretamente destacado pelo Ministério Público, refere-se ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, expressamente reconhecido na sentença.

Os autos evidenciam que o apelante e a vítima mantiveram relacionamento íntimo de afeto por longo período, havendo histórico de agressões físicas e psicológicas, o que atrai a incidência da
Lei nº 11.340/2006
, nos termos do art. 5º, incisos I e II.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que a ameaça, quando praticada nesse contexto, reveste-se de maior gravidade, legitimando resposta penal mais severa, em consonância com a proteção integral da mulher.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. EXEGESE. INTENÇÃO CLARA DO LEGISLADOR EM MAXIMIZAR A FUNÇÃO DE PREVENÇÃO GERAL DAS PENAS D ECORRENTES DE CRIMES PERPETRADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILITAR CONTRA A MULHER. INTREPRETAÇÃO QUE IMPLICA A COMPREENSÃO DE QUE A VEDAÇÃO ABRANGE TAMBÉM A HIPÓTESE EM QUE A MULTA É PREVISTA COMO PENA AUTÔNOMA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 consubstancia vontade clara do legislador de maximizar a função de prevenção geral das penas decorrentes de crimes perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a evidenciar à coletividade que a prática de agressão contra a mulher traz sérias consequências ao agente ativo, que vão além da esfera patrimonial, interpretação essa que implica a compreensão de que a proibição também abrange à hipótese em que a multa é prevista como pena autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado.

2. Recurso especial provido para cassar parcialmente o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0007134-09.2020.8.19.0023, especificamente no tópico em que aplicou isoladamente a pena de multa, restabelecendo integralmente a pena fixada na sentença. Acolhida a seguinte tese: A vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado.

(REsp n. 2.049.327/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 16/6/2023.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por IZAIAS SOUZA PAMPLONA FILHO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente hígida e incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que devidamente lastreada no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e em consonância com a jurisprudência dominante.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026